Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MÉRITO. DÍVIDA ILEGÍTIMA. RECONHECIMENTO DA SUA NULIDADE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INSERÇÃO DO DÉBITO NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM BASE NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO DÉBITO INDEVIDO. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Caracteriza-se violação à coisa julgada quando há reprodução de demanda idêntica, o que não é o caso dos autos, em que foi proposta nova ação judicial com fundamento fático diverso da que foi anteriormente julgada de forma definitiva pelo Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor no órgão de proteção ao crédito.
3. A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", que é um sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem e à reputação do consumidor no mercado financeiro e, dessa forma, não justifica o cabimento dos danos morais pleiteados na petição inicial, ainda que se trate de dívida declarada nula em sentença já transitada em julgado.
4. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o art. 940 do Código Civil somente é aplicável quando houver cobrança judicial do débito indevido, o que não se confunde com a sua mera inserção na plataforma de caráter restrito “Serasa Limpa Nome”.
5. É necessário manter a distribuição do ônus de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios feita pelo juízo de primeiro grau na sentença recorrida, ante a estrita observância da sucumbência obtida pelos litigantes neste processo.
6. Desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo autor. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.